Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUS. NOVA FERRAMENTA. MAIS ABRANGENTE. NÃO REALIZADA. RAZOABILIDADE.

1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.

3. Considerando que, na hipótese vertente, ainda não foi utilizada a pesquisa Sisbajud, ferramenta mais abrangente que a pesquisa Bacenjud, realizada em 2017 no feito de origem, revela-se razoável a sua utilização, à luz do princípio da cooperação e efetividade da execução.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.